Tribunal: TJSP
Processo: 0195406-38.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – PRETENSÃO DE DISCUTIR QUESTÕES ATINENTES À LIDE PRINCIPAL – LEGITIMIDADE PARA QUESTIONAR EXCLUSIVAMENTE A MATÉRIA OBJETO DA LIDE SECUNDÁRIA, QUAL SEJA, O CONTRATO DE SEGURO ENTRE SEGURADO E

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – PRETENSÃO DE DISCUTIR QUESTÕES ATINENTES À LIDE PRINCIPAL – LEGITIMIDADE PARA QUESTIONAR EXCLUSIVAMENTE A MATÉRIA OBJETO DA LIDE SECUNDÁRIA, QUAL SEJA, O CONTRATO DE SEGURO ENTRE SEGURADO E SEGURADORA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA QUE A LEGITIMASSE A DISCUTIR A LIDE PRINCIPAL - RECURSO NÃO CONHECIDO